Tribunal: TJDFT
Processo: 0001892-22.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo Torpe. Meio cruel. Individualização da pena. Conduta social. Consequências do crime.
1 - Opção do conselho de sentença pela tese da acusação amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – É fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social o fato de o réu ser temido na região em que vive, por estar envolvido com crimes, e ter agredido criança de apenas 9 anos de idade por motivo banal.
3 - Havendo duas circunstâncias que qualificam o crime, é adequado usar uma delas na primeira fase da fixação da pena (motivo torpe) e a outra para qualificar o crime (emprego de meio cruel).
4 - As consequências extrapolam as previstas para o crime de homicídio se a família da vítima teve que se mudar da cidade em que vivia, por medo do réu.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - A atenuante da confissão, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa, se serviu para formação da íntima convicção do conselho de sentença, deve ser considerada.
7 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
8 - Apelação do Ministério Público provida. Apelação da defesa provida em parte.